Tribunal: TJBA
Processo: 8052782-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052782-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON DE ARAUJO PRATA

Advogado(s)
:
ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS, AGNELO DE SOUZA NOVAS, GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se

de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu

parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo

Embargado, reconhecendo a impenhorabilidade de valores depositados

em conta bancária até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos

e determinando o desbloqueio de conta de terceiro. O Embargante

alega omissão no julgado quanto à tese de mitigação da

impenhorabilidade salarial, defendendo a possibilidade de constrição

de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, mesmo para dívidas não

alimentares, bem como pugna pelo prequestionamento da matéria.

II.
Questão em discussão

2. A

controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece

de omissão quanto à análise do pedido subsidiário de manutenção

da penhora sobre percentual dos rendimentos do devedor (30%), frente

à tese da impenhorabilidade da reserva financeira de até 40 salários-mínimos adotada pela Turma Julgadora, bem como a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3. O

acórdão fundamentou-se de maneira clara e suficiente na

jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que

estende a proteção da impenhorabilidade da caderneta de poupança

(art. 833, X, do CPC) a outras aplicações financeiras e contas

correntes até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,

garantindo o mínimo existencial.

4. Ao

adotar a tese da proteção da reserva financeira mínima global, o

julgado afastou, por incompatibilidade lógica, a pretensão de

constrição parcial de verbas que se encontram dentro desse limite

de proteção legal, não havendo omissão a ser sanada, mas sim

adoção de entendimento diverso daquele defendido pelo recorrente.

5. A

via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do

mérito da decisão ou à revisão dos fundamentos jurídicos

adotados, sendo que o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025

do CPC supre a necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.

V.
Dispositivo e tese

6. Embargos

de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "A adoção de tese jurídica fundamentada sobre a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos afasta, por incompatibilidade lógica, a alegação de omissão quanto a pedido de penhora parcial de percentual de vencimentos que recaia sobre o montante protegido, não servindo os aclaratórios para rediscutir o mérito ou forçar a manifestação expressa sobre dispositivos legais quando a lide foi solvida de forma integral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
nº 8052782-56.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, figurando como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e Embargado
GILSON DE ARAUJO PRATA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de______________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça